Tribunal: TJSP
Processo: 0000782-90.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vias de fato – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000782-
90.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante DANIEL DA COSTA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000782-90.2015.8.26.0063 -Voto no
2
Voto no 18.498(2)
APELANTE: DANIEL DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara da Comarca de Barra Bonita
MAGISTRADA: Daniela Aoki de Andrade Maria
Vias de fato Comprovação, à vista da prova oral coligida aos
autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados
aos autos Condenação mantida.
Regime prisional aberto Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 309/313, do d. juízo de direito da 2a
Vara da Comarca de Barra Bonita, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a presente ação, condenando Daniel da Costa por infração ao artigo
21, do Decreto-Lei no 3.688/41, sob regime prisional aberto.
Apelou, o inculpado, pela D. Defesa, pugnando, em
suas razões de apelo, pela absolvição ou, alternativamente, pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Não merece atendimento o reclamo defensivo.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas no termo circunstanciado e no boletim de
ocorrência, bem como na prova oral coligida aos autos.
Em solo policial, o acusado admitiu a prática ilícita,
permanecendo calado em Juízo, ao ensejo de seu interrogatório.
Em sua oitiva, a vítima Lucas declarou que após
presenciar as ameaças vociferadas pelo réu em relação à gerente bancária
Fabiana aproximou-se do réu e, após entabularem conversa, ele desferiu tapa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000782-90.2015.8.26.0063 -Voto no
3
seu rosto, 'chamando-o' para briga. Passado certo tempo, o acusado voltou à
agência com pedaço de madeira; o indigitado parecia estar embriagado

concluiu.
Fabiana discorreu sobre o ocorrido, centrando sua
versão no momento em que o réu, exaltado, desferiu tapa ou soco contra a
vítima. Certo tempo depois do ocorrido, o acusado, possivelmente sob o efeito de
abstinência de drogas, voltou ao local, oportunidade em que foi acionada a
Polícia Militar disse.
De rigor, pois, a condenação.
A pena, que não foi além do mínimo legal, fica
inalterada
O regime prisional aberto fica inalterado, não sendo o
caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
visto que a contravenção se viu emoldurar em violência e grave ameaça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
DANIEL DA COSTA, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator